Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE (CÓDIGO PENAL, ART. 307). DELITO FORMAL: DESNECESSÁRIA A AFERIÇÃO DE RESULTADO NATURALÍSTICO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO: EFICÁCIA DO MEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em atribuir-se, em 27.5.2019, por volta das 23h, na via pública da QNN 21, Conjunto K, Lote 36, Ceilândia/DF, falsa identidade (Roberto Alves da Silva), a pretexto de evitar o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares e civil) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 4.300/2019 – ID 26269244, p. 6/9). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas (IDs 26270039 e 26270040), as quais confirmaram que o acusado se identificou falsamente como Roberto Alves da Silva. Outrossim, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (teria se identificado com seu nome e dados verdadeiros) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de negativa de autoria.
III. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes públicos de segurança que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
IV. Outrossim, registra-se que o artigo 307 do Código Penal é crime formal, de molde a tornar desnecessária a aferição de resultado naturalístico (obtenção de efetiva vantagem ou causação de dano a outrem). Por conseguinte, comprovada a realização de diligências, na delegacia de polícia, à correta identificação do acusado, em razão de ele ter se identificado com nome falso, resulta demonstrada a suficiência do meio utilizado à consumação do crime, a elidir a hipótese de crime impossível. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1327609, PJe: 27.3.2021; 3a Turma Criminal, acórdão 1323266, PJe 17.3.2021
V. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Roberto Felipe dos Santos como incurso na norma incriminadora do artigo 307 do Código Penal. Passa-se à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).
VI. Em análise das circunstâncias judiciais (primeira fase), a culpabilidade é ínfima; à guisa de antecedentes, o acusado não ostenta anotações penais com trânsito em julgado em sua folha de registros criminais (IDs 26270044 e 26270045); as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; a personalidade do recorrido não foi devidamente investigada, tudo, a legitimar a fixação da pena em 3 (três) meses de detenção, a qual é tornada “definitiva”, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes (segunda fase) e de causas de diminuição e aumento de pena (terceira fase).
VII. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”). Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos a serem fixados pelo juízo das execuções (VEPEMA).
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenado o recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 307 do Código Penal à pena de 3 (três) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, a qual ora é substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), por esse mesmo período, nos moldes e condições a serem determinados pela VEPEMA. Sem custas, nem honorários.